Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE. ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição, pois embora o acórdão, no item 3, informe que não foram apresentadas contrarrazões, o autor apontou que estas foram apresentadas tempestivamente, conforme ID 48316912, devendo a embargada ser condenada no pagamento de honorários advocatícios.

5. Compulsando os autos, assiste razão o embargante. De fato, as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente conforme ID 48316912.

6. Assim, o acórdão embargado deve ser modificado no item 15, condenando a instituição financeira embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.